Tribunal: STF
Processo: ARE 1578184
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal interpõem agravos (eDocs 198 e 194) contra as decisões (eDocs 175 e 177) que, ao fundamento da natureza infraconstitucional da matéria impugnada, inadmitiram os recursos extraordinários manejados em face de acórdão oriundo do Tribunal Regional Federal da Quarta Região assim ementado (eDoc 110 - com meus grifos):

Administrativo. Remessa necessária. Apelação. Visto de entrada e permanência. Ato administrativo. Prerrogativa do Poder Executivo. Discricionariedade. Princípios da legalidade e isonomia.
    1. A concessão de vista para entrada e permanência no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória (...).
    2. A interferência do Poder Judiciário na política de imigração - vinculado ao poder discricionário da Administração Pública  - somente se justificaria nos casos de comprovada ilegalidade. 
    3. Todos os haitianos estão submetidos ao cumprimento das regras definidas pela política de imigração do país.
Em suas razões, os agravantes alegam, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária.

É o relatório. Decido.

Correta a decisão agravada.

Remy Cineas e Francisca Antoine, cidadãos haitianos representados pela Defensoria Pública da União, ajuizaram ação buscando assegurar autorização de ingresso em território nacional, a despeito da ausência de prévia obtenção de visto.

O Juízo de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente apenas para determinar à União o agendamento e a análise dos pedidos de vista dos autores. Em grau de apelação, aquela sentença fora integralmente reformada pelo acórdão recorrido.

A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência preponderante do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória.

Fixada essa permissão, da qual não se afastou o Regional Federal, observo que a improcedência do pedido de ingresso dos estrangeiros, no território nacional, com dispensa de visto, baseou-se no exame de fatos e provas, bem como da legislação infraconstitucional, consoante se depreende dos seguintes trechos do acórdão vergastado (eDoc 110 - fls. 1/2): 

A pretensão posta pela parte apelada não é passível de acolhimento, vez que, na linha dos precedentes das Turmas de Direito Administrativo desta Corte, o seu provimento representaria a substituição de ato administrativo de competência exclusiva de autoridades do Ministério das Relações Exteriores, inviável de ser suprido pelo Poder Judiciário.
Existentes procedimentos prévios expressamente previstos para a concessão de visto permanente a título de reunião familiar, é ilegítima a intervenção do Poder Judiciário na política de imigração do país, sob pena de grave usurpação de atribuições e prerrogativas do Poder Executivo.
Em que pesem os difíceis relatos da parte apelada relacionados ao seu país, existindo previsão de procedimento administrativo na legislação para expedição de visto com a finalidade de reunião familiar, ainda assim esse rito deve ser observado, repiso, sob pena de grave interferência na política migratória do país.
(...).
Sobre as dificuldades relacionadas aos agendamentos dos vistos, essas certamente decorrem do aumento exponencial do número de requerimentos, em contraposição ao quantitativo limitado de pessoal para fazer frente à demanda, ou seja, por motivo de força maior alheio à vontade de atuação da Embaixada. Assim, não pode haver exceção com relação aos apelantes, sob o risco de violação também ao princípio da isonomia.
Esse quadro faz atrair a incidência, à espécie, do óbice do enunciado n. 279 da Súmula, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.361.342, ministro André Mendonça; ARE 1.475.606, ministro Cristiano Zanin; RE 1.500.546, ministro Flávio Dino. E, no RE 1.482.646 AgR-segundo, emanado da Segunda Turma, sob minha relatoria, acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO.
1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória.
2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.
3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.
4. Agravo interno desprovido.
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.

Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.

Com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada na origem.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente